Tribunal: TJSP
Processo: 1008235-95.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de revisional de contrato. Sentença de procedência. Apelo dos advogados da autora

Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em R$5.000,00. Majoração para 10% do proveito econômico obtido.

Recurso provido.